Tribunal: TJSP
Processo: 1001878-65.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Funcionária inativa – Inexistência de distinção entre os planos oferecidos aos funcionários ativos e aos inativos – Custeio do plano e incidência de reajuste por faixa etária – Aplicação do reajuste por idade para todos os planos ofertados pela operadora – Observância do Tema Repetitivo 1034 do STJ – Upgrade – Possibilidade da alteração do plano pretendida pela autora sem

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Funcionária inativa – Inexistência de distinção entre os planos oferecidos aos funcionários ativos e aos inativos – Custeio do plano e incidência de reajuste por faixa etária – Aplicação do reajuste por idade para todos os planos ofertados pela operadora – Observância do Tema Repetitivo 1034 do STJ – Upgrade – Possibilidade da alteração do plano pretendida pela autora sem carências, sob pena de se incorrer em distinção entre os planos ofertados aos funcionários ativos e inativos, ademais, porque prevista a possibilidade no contrato e arcará com a integralidade das mensalidades – Recurso provido em parte.